Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO EXECUTADOS. DEPÓSITO GARANTIA. APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DEVIDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DOS EXEQUENTES. ERRO. TEMA 677 DO STJ. REVISÃO. ACÓRDÃO DIVERGENTE. VÍCIO EXISTENTE. ENTENDIMENTO READEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Inexiste omissão no acórdão que entendeu como necessário incidir os encargos previstos no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil pois, realizado o depósito pelo executado, a ausência de manifestação expressa de que o valor se destina ao pagamento, entende-se pela finalidade de garantia, o que atrai a incidência do art. 523, § 1o, do CPC.
1.1. A incidência do art. 523, § 1o, do CPC ocorre tanto em relação ao depósito realizado na execução como em relação ao depósito realizado antes da formação definitiva do título executivo, inexistindo contradição no acórdão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter o seguinte texto: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
2.1. Considerando que o entendimento do acórdão não observou o novo texto do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, necessário entender pela ocorrência de erro. Vício reconhecido e sanado.
3. Recursos conhecidos. Embargos de Declaração dos executados não provido. Embargos de Declaração dos exequentes provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.